Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736830-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO BAGATINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 52772504, o Agravado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A suscita a preliminar de ilegitimidade recursal asseverando que o Agravante “não é parte no processo principal, mas apenas auxiliar do Juízo, que não detém capacidade postulatória para recorrer da decisão. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da preliminar aventada em sede de contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator